Tribunal: STF
Processo: Rcl 83371
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação constitucional ajuizada contra ato administrativo (ofício) de Vara de Execução Penal que fixou regras para o usufruto de trabalho externo no regime semiaberto. O recorrente sustenta que o ato administrativo viola a Súmula Vinculante 56.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclamação constitucional é utilizada como sucedâneo de recurso ordinário ou de vias processuais próprias; (ii) verificar a existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.



III. Razões de decidir



5. Os argumentos apresentados no Agravo Regimental não são suficientes para modificar a decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional.



6. Para a admissibilidade da reclamação constitucional, é indispensável a estrita pertinência e aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma de controle decisório invocado.



8. No caso concreto, inexiste a necessária aderência estrita entre o ato reclamado, que trata da fixação de regras para trabalho externo, e a Súmula Vinculante 56, a qual versa sobre a impossibilidade de manutenção de condenado em regime prisional mais gravoso por falta de estabelecimento adequado, situação não verificada nos autos, pois o apenado cumpre pena em regime semiaberto.



IV. Dispositivo e tese



9. Recurso desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; CF/1988, art. 103-A, caput e § 3º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 25.509-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.08.2017; STF, Rcl 25.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01.08.2017; STF, Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.12.2014; STF, Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13.02.2015; STF, Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05.03.2015; STF, Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26.03.2015; STF, Rcl 24126 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.11.2016; STF, Rcl 18867 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 16.09.2016; STF, Rcl 7672 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 02.08.2016; STF, Rcl 67524 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Redator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.04.2025; STF, Rcl 64557 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22.04.2024.